Tribunal: TJBA
Processo: 8007110-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007110-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JARDEL SILVA SANTOS 86139178525

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO COMPLEMENTAR. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente Agravo de Instrumento foi interposto por recorrente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Livramento de Nossa Senhora, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8001215-46.2024.8.05.0153, que determinou o depósito complementar de R$ 3.500,00 a título de despesas administrativas, sob pena de indeferimento da purgação da mora.

2. O agravante alegou ter realizado o depósito integral do valor apresentado pelo credor na inicial (R$ 22.437,34), sustentando que não há respaldo legal para a exigência de pagamento adicional referente a despesas administrativas.

3. Foi deferida liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo, reconhecendo como suficiente a purgação da mora realizada pelo agravante.

4. O banco agravado apresentou resposta, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se, para a purgação da mora na Ação de Busca e Apreensão, é exigível o depósito judicial de valores referentes a custas processuais e honorários advocatícios além da quantia indicada na inicial apresentada pelo credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora deve ocorrer mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, de acordo com os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial da ação de busca e apreensão.

7. O art. 2º, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a mora faculta ao credor considerar vencidas todas as obrigações contratuais, sem qualquer menção à inclusão de custas processuais ou honorários advocatícios no montante apresentado para purgação.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.418.593/MS (Tema 722), estabelece que, para a purgação da mora, deve-se considerar apenas os valores apresentados pelo credor na inicial, não sendo devida a inclusão de custas e honorários advocatícios.

9. O agravante comprovou o depósito judicial do valor integral apontado na inicial, razão pela qual é desnecessário exigir valores complementares a título de despesas administrativas, em respeito ao princípio da legalidade e ao art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de Instrumento conhecido e provido para declarar perfeita a purgação da mora realizada pelo agravante, mediante o depósito de R$ 22.437,34, com a consequente quitação do contrato de financiamento, tornando sem efeito a determinação de depósito complementar de R$ 3.500,00.

Tese de julgamento: A purgação da mora, prevista no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve ocorrer mediante o pagamento da integralidade da dívida apresentada pelo credor fiduciário na inicial, não sendo exigível a inclusão de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007110-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JARDEL SILVA SANTOS 86139178525
e como apelada
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .